Tribunal: TJMT
Processo: 1081007-40.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081007-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CLARA DE PINHO ALMEIDA SILVA - CPF: 062.629.931-42 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1081007-40.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA CLARA DE PINHO ALMEIDA SILVA
.

Recorrida: NEON PAGAMENTOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, sob alegação de bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia notificação. A recorrente pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização moral em razão da restrição bancária. A instituição financeira sustenta que o bloqueio ocorreu após denúncia de transações suspeitas por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), com identificação de inconsistências nas movimentações, sendo a medida adotada preventivamente para apuração da regularidade das operações, conforme previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio preventivo da conta bancária da recorrente, realizado em razão de fundada suspeita de fraude nas transações financeiras, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas dos autos demonstram que a suspensão da conta bancária teve por finalidade apurar a origem dos valores depositados, diante de denúncia de transações suspeitas recebida pela instituição financeira por meio do MED.

4.

Cabe às instituições financeiras monitorar movimentações atípicas e adotar medidas preventivas para evitar fraudes, de modo que o bloqueio temporário para análise da veracidade das transações constitui exercício regular de direito e dever de segurança da atividade bancária.

5.

A recorrida comprovou de forma satisfatória que o bloqueio decorreu de indícios de fraude e não de conduta arbitrária ou abusiva, inexistindo falha na prestação do serviço.

6.

Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável, pois o bloqueio preventivo motivado por fundada suspeita de fraude não caracteriza ofensa à personalidade quando destinado à proteção do sistema financeiro e à apuração da licitude das operações.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal e de outros tribunais reconhece a legitimidade do bloqueio administrativo de conta bancária quando presente suspeita fundada de fraude e início de apuração administrativa ou investigativa, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio preventivo de conta bancária realizado diante de fundada suspeita de fraude em transações financeiras constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

2.

A apuração da origem de valores e o monitoramento de movimentações atípicas integram o dever de segurança e prevenção de fraudes inerente à atividade bancária.

3.

Inexistente falha na prestação do serviço e ausente ato ilícito, o bloqueio preventivo regularmente motivado não gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1015690-29.2024.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024, pub. 07.11.2024; TJSP, RI nº 1003075-32.2020.8.26.0001, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, 1ª Turma Cível, j. 29.09.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A reclamante requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A reclamada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, q
ue teve sua conta bancária bloqueada de modo unilateral e sem qualquer notificação prévia.

A reclamada informa que
o bloqueio ocorreu em razão de ter recebido denúncia de transações suspeitas por meio do MED, as quais foram analisadas e tiveram identificadas inconsistência nas movimentações bancárias, de modo que por medida de segurança foi realizado bloqueio para análise e veracidade das transações, conforme previsto contratualmente
.

No caso dos autos, é possível inferir que as provas demonstraram a suspensão da conta bancária tinha como finalidade apurar a origem dos valores que foram depositados na conta bancária da reclamante, o que não configura falha na prestação do serviço da recorrida, pois cabe as instituições financeiras monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO -REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O bloqueio administrativo de conta bancária deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido
. (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo
. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória que o bloqueio foi feito para apurar possível fraude nas transações e, por consequência,
não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026